Tribunal: TJMT
Processo: 1029209-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029209-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), PLINIO TONIOLO SCHMIDT - CPF: 320.501.519-34 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2º Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – EXTRATOS BANCÁRIOS QUE INDICAM ROTINEIRA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Havendo indícios de rotineira movimentação financeira nas contas bancárias do Agravante, possível se afastar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por
PLINIO TONIOLO SCHIMIDT
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Aduz o Agravante que, os únicos valores creditados, ou seja, os únicos valores recebidos pelo agravante são provenientes de salário (pagamentos oriundos da Prefeitura Municipal de Colombo), bem como, o recebimento de sua aposentadoria, sendo absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, ambos do CPC.

Enfatiza que, o
s extratos bancários são claros, o agravante apenas recebe em uma conta bancária o seu salário, bem como, em outra, a sua aposentadoria, comprovando que a conta bancária é exclusivamente ao recebimento dos proventos/salários e aposentadoria.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que haja a retratação da decisão outrora proferida.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Como é sabido, a regra da impenhorabilidade visa garantir ao executado que terá meios de subsistência, mesmo em caso de vir a ter seus bens penhorados para satisfação da dívida exequenda. Nesta senda, o inciso IV, do art. 833, do CPC, dispõe que: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ; No presente caso, como destacado alhures, os valores bloqueados das contas bancárias do Agravante teriam origem de seu salário e de sua aposentadoria. Tal impenhorabilidade, contudo, não incide no caso concreto, de forma automática, dissociada do conjunto probatório. O Juízo “a quo” destacou na decisão recorrida que ‘foram encontrados valores disponíveis em contas e bancos diferentes, o que, por si só, afasta o argumento de exclusiva reserva financeira do executado. Aliado a isso, os extratos da conta do Bradesco indicam rotineira movimentação da conta para operações diversas, inclusive compras com cartão de débito’. Nesta fase de cognição não exauriente, os indícios se firmam no sentido de que, na conta corrente do Agravante são realizadas várias movimentações, não possuindo, ao que tudo indica, a mesma natureza de uma caderneta de poupança, para fins de impenhorabilidade. [...] Com efeito, nesta quadra processual, não comprovada a natureza eminentemente alimentar, de subsistência do Agravante, inaplicável, por ora, a vedação prevista no art. 833, do CPC, devendo ser mantida a decisão recorrida, eis que, não comprovado o seu desacerto. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.
”

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Ao arremate, se outras circunstancias demonstrarem o contrário, o juízo “a quo”, com maiores condições de análise e aprofundamento do
meritum causae
, poderá rever a decisão recorrida, todavia, nesta fase de cognição não exauriente, o feito não comporta provimento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024